Tribunal: STJ
Processo: 0307768-17.2015.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2330512 - RS
(2023/0096537-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: AYRTON GOMES FERNANDES
ADVOGADO
: ALEXANDRE AYUB DARGÉL - RS048757
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência
de
enfrentamento
suficiente
dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Não há previsão legal ou regimental da realização
de sustentação oral em autos de agravo em recurso
especial, inexistindo qualquer prejuízo em desfavor do
réu.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55777734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 324a5754-e969-4a97-b81a-06aedcc46c1e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55777734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 324a5754-e969-4a97-b81a-06aedcc46c1e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2330512 - RS
(2023/0096537-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: AYRTON GOMES FERNANDES
ADVOGADO
: ALEXANDRE AYUB DARGÉL - RS048757
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência
de
enfrentamento
suficiente
dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Não há previsão legal ou regimental da realização
de sustentação oral em autos de agravo em recurso
especial, inexistindo qualquer prejuízo em desfavor do
réu.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55777756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: 2c6bdc20-9b2b-492b-8c14-760b3f0ef0ee

Trata-se de embargos de declaração opostos por AYRTON GOMES
FERNANDES contra acórdão assim ementado (fls. 2.210-2.214):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182
DO STJ.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do
RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao
recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial teve por fundamento a aplicação do óbice da Súmula n.
182 do STJ, pois todos os motivos da inadmissão do recurso na
origem não foram impugnados no agravo em recurso especial.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante
não enfrentou de maneira suficiente os motivos que impediram o
conhecimento do agravo em recurso especial, o que impede o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante alega a ocorrência de vícios no julgado,
afirmando que não teria sido apreciado o pedido de retirada do feito de pauta
virtual e que não teriam sido analisados todos os argumentos da defesa (fls.
2.219-2.220).
Aduz que o julgado recorrido seria dotado de contradição, assim
articulando (fl. 2.220):
Ao decidir dessa forma, o acórdão embargado também foi
contraditório pois, apesar de reconhecer que o fundamento para
o não conhecimento do ARESP foi a inexistência do debate de
todos os fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182/STJ)
alegou que a defesa debateu questões alheias ao mencionado
óbice, deixando de impugnar de maneira suficiente todos os
fundamentos da decisão anterior, de não conhecimento do
agravo em recurso especial.Veja-se que a única maneira de a
defesa demonstrar a impugnação de todos os fundamentos da
decisão recorrida era repisar os argumentos das razões do
recurso, que revelam o debate jurídico em análise, o que foi
feito. Sendo assim, o acórdão é contraditório ao referir que o
embargante articulou questões alheias ao óbice da súmula 182,
quando o que foi feito é exatamente a demonstração do debate
a respeito da inexistência material da aplicação da Súmula 182
do STJ, uma vez que todos os fundamentos da decisão
recorrida foram atacados.
Documento eletrônico VDA55777756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: 2c6bdc20-9b2b-492b-8c14-760b3f0ef0ee

Requer que os embargos sejam conhecidos e providos para sanar os
vícios apontados (fl. 2.221).
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
Quanto ao pedido de retirada de pauta formulado às fls. 2.192, 2.195
e 2.201 com base na situação de calamidade pública que se abateu no Rio
Grande do Sul no ano de 2024, não houve demonstração pela defesa de
prejuízo concreto com o julgamento do agravo regimental que transcendesse a
lamentável situação do Estado naquela época.
A parte não menciona pretensão de realização de providência que
estivesse inviabilizada por conta da particular situação do Estado para além da
entrega de memoriais aos Ministros, que pode ser realizada em diversos
formatos.
Nesse particular, "argumentos de que tem interesse em participar
ativamente do julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, ou que
não seria possível o recebimento dos advogados, seja pessoalmente ou por
videoconferência, não são suficientes à retirada do feito da pauta de
julgamentos virtuais" (AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 369.513/GO,
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe
.
11/6/2019,
26/6/2019)
Ainda (com destaques):
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DISCIPLINAR.
TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
PERDA DA DELEGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAGISTRADO COMO ÚNICA
AUTORIDADE PROCESSANTE. PREVISÃO NA LEI FEDERAL
E NA LEI ESTADUAL
8.935/94
11.183/98.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
ALEGADO
CERCEAMENTO.
INDEFERIMENTO DE ADIAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE
MEMORIAIS.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTE.
MÉRITO.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração foram opostos contra acórdão que
Documento eletrônico VDA55777756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: 2c6bdc20-9b2b-492b-8c14-760b3f0ef0ee

negou provimento ao recurso ordinário interposto contra
decisum que firmou a inexistência de direito líquido e certo à
anulação de processo disciplinar instaurado contra titular de
serventia extrajudicial sob a alegação de que deveria ter sido o
regrado pela
(Estatuto e Regime Jurídico Único
Lei 10.098/94
dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul);
alega omissão e cerceamento de defesa.
2. Não há a omissão alegada; há apenas a postulação de
reapreciação do mérito, tendo sido o acórdão claro e completo,
ao indicar que, no caso concreto, não há falar em nulidade pela
instauração e processamento da recorrente pelo magistrado
local; tal proceder é previsto no
I e II, da Lei Estadual
art. 18,
com amparo no
da Lei Estadual
11.183/98,
art. 73
7.359/80
(Código de Organização Judiciária do Estado) e no
da Lei
art. 37
Federal 8.935/94.
3. O indeferimento do pedido da parte de adiamento de
julgamento em razão do pleito de distribuição de memoriais
não configura o alegado cerceamento de defesa: "(...) A
apresentação de memoriais não é ato substancial e
intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da
retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar
a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa.
(...)" (RMS
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
15.674/MG,
Turma, DJ 22.4.2003, p. 196).
4. Não existem vícios. Há irresignação da parte embargante com
o resultado do julgado, que, em razão da inexistência de
nenhum vício, determina a rejeição dos embargos de
declaração. Precedentes: ED no MS
Relatora Min.
26.696/DF,
Rosa Weber, Tribunal Pleno, Processo Eletrônico publicado no
DJe-218 em 6.11.2014; e ED no AgR no MS
Relator
26.111/DF,
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico
publicado no DJe-100 em 28.5.2013.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS n.
relator Ministro Humberto Martins,
49.893/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
10/5/2016,
16/5/2016.
Por sua vez, não há previsão regimental ou legal que autorize a
realização de sustentação oral no âmbito dos agravos em recurso especial.
Logo, impossível ter havido prejuízo por essa razão.
Nesse sentido (com destaques):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL PARA
SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA55777756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: 2c6bdc20-9b2b-492b-8c14-760b3f0ef0ee

1. Os embargos de declaração são incabíveis para fins de
prequestionamento de matéria constitucional quando ausentes
as hipóteses previstas no
do CPC.
art. 1.022
2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, não há
previsão legal para a apresentação de sustentação oral nos
agravos internos interpostos contra decisões proferidas em
agravo em recurso especial.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.106.591/SC,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
)
16/8/2023.
Quanto ao mérito, observe-se que, conforme registrado no acórdão
embargado, a decisão que inadmitiu o recurso especial da parte contou com
inúmeros fundamentos (fls. 1827-1864), tendo o embargante se limitado a
repetir no agravo o recurso obstado, sem o enfrentamento de todos os óbices
que levaram à combatida inadmissão.
Diante da incidência da Súmula n. 182 do STJ no caso concreto, a
parte agravante manejou e, inclusive, afirmou que "[...] não havia outra
possibilidade para a defesa que não fosse repetir as teses que fundamentaram
o Agravo em Recurso Especial para que Vossas Excelências verificassem a
existência da impugnação de todos os fundamentos da decisão que negou
" (fl. 2220).
seguimento ao Recurso Especial interposto
Assim, em que pese a alegação de que o óbice da Súmula n. 83 do
STJ não teria sido enfrentado da maneira esperada, a decisão de inadmissão
também se assentou em outros fundamentos, resumidos pela decisão de fls.
2.091-2.093:
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 83/STJ
(conexão), Súmula 284/STF, Súmula 283/STF, Súmula 83/STJ
(depoimento das testemunhas),
(depoimento das
Súmula 7/STJ
testemunhas),
(capitulação legal),
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ
(crime continuado),
(pena de multa),
Súmula 83/STJ
(pena de multa) e impossibilidade de alegação
Súmula 7/STJ
de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus,
mandado de segurança ou recurso ordinário.
Logo, a questão não se limitava sobre a matéria ser ou não fática,
tendo a decisão de inadmissão mencionado farto acervo jurisprudencial a
corroborar que o acórdão de segundo grau se encontra alinhado com o
posicionamento dessa Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55777756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: 2c6bdc20-9b2b-492b-8c14-760b3f0ef0ee

Observe-se, a propósito, como a questão foi devidamente esclarecida
no voto condutor do acórdão embargado (fl. 2.212):
Como se observa, houve um único fundamento para o não
conhecimento do agravo em recurso especial, consistente na
ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o recurso especial, razão de se fazer
incidir a
Contudo, nas razões do agravo
Súmula n. 182/STJ.
regimental, como relatado, a parte recorrente articulou questões
alheias ao mencionado óbice e que havia aventado em recurso
anterior relacionadas ao mérito, deixando de impugnar de
maneira suficiente todos os fundamentos da decisão anterior, de
não conhecimento do agravo em recurso especial.A não
impugnação dos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC e, por analogia, na conclusão sedimentada na
Súmula n. 182 do STJ.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: 2c6bdc20-9b2b-492b-8c14-760b3f0ef0ee

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0096537-6
AREsp 2.330.512 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007205420238217000 00121501017398 00155384520228217000
00175659820228217000 00425284420208217000 00575467120218217000
00576341220218217000 03077681720158210001 121501017398
155384520228217000 175659820228217000 3077681720158210001
425284420208217000 575467120218217000 576341220218217000
70084041698 70085439933 70085440816 70085660496 70085680767
70085736205 7205420238217000 720542023821700000155384520228217000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AYRTON GOMES FERNANDES
ADVOGADO
: ALEXANDRE AYUB DARGÉL - RS048757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: GIORGIA PIRES FERREIRA
ADVOGADOS
: EDISON DA COSTA - RS009506
ADRIANO BELTRÃO COSTA - RS065648
CORRÉU
: GUSTAVO SOUZA MACHADO
CORRÉU
: ADRIANO IGNACIO FAGUNDES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AYRTON GOMES FERNANDES
ADVOGADO
: ALEXANDRE AYUB DARGÉL - RS048757
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422121550;012250<908@
2023/0096537-6 - AREsp 2330512 Petição : 2024/0094434-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:11
Código de Controle do Documento: 472368F1-F96A-4157-AC70-29A4949FA1C5